Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703071-79.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO DA CONCEICÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO QUERELANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. 2. Quanto ao elemento subjetivo do crime previsto no art. 140 do CP, “É a vontade específica de magoar e ferir a autoimagem de alguém (animus injuriandi) (NUCCI, 2011, p. 694)”, não podendo ser atestada pelo mero excesso na linguagem. Em que pese presente adjetivo vulgar, apto a tipificação formal do fato, o contexto das desavenças percebido pelo conjunto dos áudios via mensagens por aplicativo, deixa claro que não houve a intenção de ferir a autoimagem do Querelante 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 140 do Código Civil e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ao manter a rejeição da queixa-crime. Defende que os indícios do animus injuriandi restam plenamente configurados no caso concreto, uma vez que, pelas mensagens de whatsapp é possível verificar que houve um desentendimento entre as partes sobre um imóvel. Assevera que o contexto e sentido injurioso das mensagens de áudio restaram devidamente comprovados, apresentando um standard probatório suficiente para o devido recebimento da inicial acusatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa aos artigos140 do Código Civil e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: No entanto, no contexto de desavenças em que se desenrolaram os fatos, há dúvida se as palavras de baixo calão ditas pelo querelado (“filho da puta”), foram proferidas com o intuito específico de humilhar e atingir a honra subjetiva da vítima, uma vez que proferidas de forma privada, ou seja, somente através de mensagem entre as partes no calor da discussão, ausente, portanto, o elemento subjetivo específico, que é a especial vontade de magoar, humilhar ou macular a honra. De fato, não consta dos autos a outra parte do diálogo, não sendo possível identificar se houve provocação, retorsão imediata ou injúrias recíprocas. Do exame da prova juntada pelo querelante, evidencia-se em juízo de prelibação, que as partes estavam no calor de uma discussão a respeito da posse de um imóvel, ocupado gratuitamente pelo querelante por três anos, o qual se negava a deixar o imóvel, a despeito de já ter sido solicitado pelo querelado sua desocupação por diversas vezes. Não restou evidenciada, no caso dos autos, a intenção de ofender e atingir a dignidade do querelante, com evidente animus injuriandi. Ademais, registre-se que o direito penal é a ultima ratio, ou seja, a última instância para se resolver conflitos que outros ramos do direito não conseguem dirimir, isso porque a sua consequência é muito grave, como a restrição da liberdade ou de direitos. Nesse sentido: ... Em se constatando que os fatos descritos na Queixa-Crime não caracterizam o crime de injúria ante a clara ausência do elemento subjetivo, afigura-se impositiva a manutenção da decisão de rejeição da inicial acusatória. (ID 54339438). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023